Tribunal: TJMT
Processo: 1016700-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016700-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL - UNIÃO
AGRAVADO: A. K. F. ROMERO TRANSPORTES LTDA - EPP, COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, N. M. FELITO & CIA LTDA - ME, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JACIARA LTDA - EPP, IPANEMA DIESEL LTDA, ANTONIO CARLOS FELITO - ME, ROMERO AGRICOLA LTDA - ME, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, MARA RUBIA FELITO, WELLINGTON DE ARAUJO CASTRO, CARLA ADRIANA FELITO
Processo na origem: Recuperação Judicial n. 0003455-41.2017.8.11.0051, Código 125251, da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde
Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Nacional - União, de decisão que homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial das empresas A.K.F. Romero Transportes Ltda.-EPP e outras, com a dispensa de apresentação da certidão negativa de débitos fiscais.
Em síntese, discute acerca da exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal para fins de concessão da recuperação judicial encontra previsão no art. 57 da Lei n. 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN.
Alerta que as recuperandas têm um passivo fiscal inscrito em dívida ativa no valor de R$ 1.697.398,10 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e dez centavos), em débitos previdenciários e não previdenciários.
Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar que as recuperandas apresentem a Certidão Negativa de Débitos como requisito para a concessão da recuperação judicial.
É o relatório.
Observa-se que no Agravo de Instrumento n. 1003750-49.2019.8.11.0000, que tem por objeto a matéria aqui discutida – exigência de certidões de regularidade fiscal para o fim de concessão da recuperação juridical-, o e. Relator, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, instaurou o Incidente de Inconstitucionalidade do art. 57 da Lei 11.101/2005 e do art. 191-A, do CTN, submetendo a questão ao Órgão Especial do Tribunal Pleno.
Nesses termos, a apreciação do mérito deste recurso fica suspensa até o pronunciamento do Órgão Especial.
Após, conclusos.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator